Tribunal: TJSP
Processo: 2226524-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2226524-55.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
Serra Negra, em que é embargante THEREZINHA DE JESUS LOUREIRO
FERREIRA, são embargados ANDRÉ LOUREIRO FERREIRA, NÁDIA
LOUREIRO FERREIRA, ANTONIO FERNANDO SARAGIOTTO e LILIAN
MARIA MARSON SPINHARDI SARAGIOTTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2226524-55.2019.8.26.0000/50001
fss
fls. 2
VOTO No 22971
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2226524-55.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SERRA NEGRA - FORO DE SERRA NEGRA - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO SILOS DE ARAUJO
EMBARGANTE: THEREZINHA DE JESUS LOUREIRO FERREIRA
EMBARGDOS: ANDRÉ LOUREIRO FERREIRA, NÁDIA LOUREIRO FERREIRA,
ANTONIO FERNANDO SARAGIOTTO E LILIAN MARIA MARSON SPINHARDI
SARAGIOTTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução. Atualização de saldo
devedor. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a
ensejar a oposição de embargos. Pretensão à reabertura da
discussão a respeito de questões já decididas. Propósito
meramente infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 219/223) que,
por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante.
Sustenta a embargante que há contradição e omissão no v. acórdão.
Pugna pelo acolhimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Dispensada a manifestação dos embargados, ante a ausência de
prejuízo. VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código
de Processo Civil.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão, que trouxe
fundamentação suficiente, clara e coerente a justificar o resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2226524-55.2019.8.26.0000/50001
fss
fls. 3
No que respeita à preclusão da oportunidade para questionamento
dos critérios adotados para a apuração do saldo devedor em 30.3.2016, constou do
v. acórdão (fls. 221/222):
“E, com efeito, nos termos da r. decisão “não se pode olvidar que
o valor devido já foi objeto de homologação judicial, consoante se vê
às fls. 648/650” e que “não é possível, portanto, reabrir nova
discussão sobre o valor cobrado toda vez que os credores atualizam
o valor da dívida” (fls. 152).
Todavia, respeitada a convicção do douto magistrado, a preclusão
da oportunidade para impugnar os cálculos homologados não impede
que os agravantes indiquem incorreções no método adotado pelos
agravados para, a partir de então, atualizar o crédito exequendo,
desde que tais questionamentos não se voltem à reabertura da
discussão de matérias já resolvidas.
Em suma, na hipótese, acertada a respeitável decisão no que
respeita ao não conhecimento dos questionamentos referentes aos
critérios adotados para a apuração do saldo devedor em 30.3.2016 e
à incidência de encargos moratórios sobre custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, pois a preclusão de tais
matérias foi reconhecida pelo juízo a quo na decisão proferida em
9/8/2016 (fls. 95/97), que foi confirmada por esta C. 38a Câmara de
Direito Privado no julgamento do agravo de instrumento no
2207058-80.2016.8.26.0000.”
Nota-se que há coerência entre tal entendimento e o acolhimento
parcial do recurso para reformar a respeitável decisão, exclusivamente quanto à
capitalização dos juros moratórios, decorrente da incorporação dos que foram
apurados em 30.3.2016 à base de cálculos daqueles que incidiram a partir de então
(fls. 222/223):
“Entretanto, tocante à incidência de juros sobre juros, o recurso
deve ser conhecido e provido.
De fato, na tabela intitulada “cálculo homologado (fls. 556 e 650)
atualizado até 04.06.19” (fls. 117), os agravados consideraram como
base de cálculo o saldo devedor total apurado em março de 2016, do
que resultou a capitalização dos juros moratórios legais, o que, diante
da falta de autorização legal, não se pode admitir.
Nesse sentido:
“Civil e processual Civil. Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Pretensão à
reforma. Cabimento parcial. Juros moratórios devem incidir de
forma simples e em continuação a partir do valor principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2226524-55.2019.8.26.0000/50001
fss
fls. 4
atualizado, isto é, sem incidência indevida de juros sobre juros. A
obrigação relativa aos juros moratórios se renova a cada mês,
enquanto subsistir o inadimplemento. Tempus regit actum.
Incidência de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código
Civil e, a partir daí, juros de 1% ao mês. Precedente do C. STJ.
Honorários advocatícios sofrem a incidência de juros moratórios,
mas somente a partir da respectiva exigibilidade e do decurso do
prazo de quinze dias para pagamento voluntário (art. 475-J, do
CPC). Custas e despesas, relativas à ação principal, que devem
ser reembolsadas com observância da proporção estabelecida a
título de sucumbência e que já integram o valor principal que está
sendo executado, de modo que não pode ser tolerado o bis in
idem perseguido pela exequente. RECURSO PROVIDO EM
PARTE”
(TJSP; Agravo de Instrumento n.o 2051378-39.2015.8.26.0000;
Relator Desembargador: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/05/2015).
Assim, de rigor o provimento parcial do recurso, exclusivamente,
para determinar que da base de cálculo dos juros moratórios
incidentes de março de 2016 em diante sejam extirpados os juros
moratórios apurados para o período anterior, evitando-se, assim a
indevida capitalização de tal encargo.”
Tais razões de decidir, portanto, são claras, suficientes e coerentes,
e o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não
autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão
de questões já decididas.
Logo, não constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os
embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator